Tribunal: TJES
Processo: 5005526-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005526-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: JULIANO DALLAPICULA GAMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR (negativação indevida). ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE A SURPRESA DE CONSTATAR QUE HAVIA UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME E AO CONSULTAR O SPC/SERASA VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE UM DÉBITO JUNTO A REQUERIDA, NO VALOR DE R$11,67 DE 06/02/2023, PORÉM AFIRMA QUE NUNCA TEVE VÍNCULO COM A EMPRESA. DIANTE DISSO, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE SEJA DETERMINADA A EXCLUSÃO DE SEUS DADOS DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO; QUE SEJA DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR EQUIVALENTE À R$30.000,00.
SENTENÇA DE PISO
: “JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR DO ID N 25969792. CONDENO, AINDA, A REQUERIDA, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$18.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS
”
.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, BEM COMO, A MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
COMPROVADA A NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)